Tribunal: STF
Processo: Rcl 65535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA.



    1. O afastamento do contrato de corretagem imobiliária, firmado por profissional liberal autônomo, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.